Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-31.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Receptação culposa. Preliminar de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Não ocorrência. Inexistência dos requisitos estipulados para o oferecimento do aludido benefício, consoante devidamente justificado pelo representante do Parquet, por duas vezes, ao exercer sua análise discricionária. Preclusão da matéria. Precedente do STJ. Inexistência de insurgência

Ementa:
Apelação. Receptação culposa. Preliminar de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Não ocorrência. Inexistência dos requisitos estipulados para o oferecimento do aludido benefício, consoante devidamente justificado pelo representante do Parquet, por duas vezes, ao exercer sua análise discricionária. Preclusão da matéria. Precedente do STJ. Inexistência de insurgência defensiva para propiciar a reanálise do tema pelo órgão ministerial revisional, nos termos do art. 28- A, § 14, do CPP. Preliminar rejeitada. Pleito objetivando a absolvição pela falta de provas ou a aplicação do art. 180, § 5°, do CP. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Depoimento policial prestado em juízo que encontra respaldo com as declarações extrajudiciais da vítima, da corré e, inclusive, do apelante, o qual confirmou ter adquirido aparelho celular pelo valor de R$ 100,00. Carência de elementos para aferir o caráter doloso de sua conduta, embora existente a previsibilidade da origem ilícita do referido bem, à luz das circunstâncias do caso concreto. Condenação mantida. Cálculo de penas irreprochável. Regime aberto e substituição de pena mantidos. Improvido.